Tribunal: TJDFT
Processo: 0720607-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720607-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPC CONSTRUCOES S/A AGRAVADO: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões ao agravo de instrumento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de quinze (15) dias. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator